Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-10.2024.8.11.0094
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000612-10.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KEISE VIVIAN DESOTTI - CNPJ: 27.396.521/0001-66 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), KEISE VIVIAN DESOTTI - CPF: 011.575.031-28 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Embargos à execução. Irregularidade de representação processual. Advocacia predatória.
Extinção do feito sem resolução de mérito.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão da irregularidade na representação processual e da ausência de interesse de agir. O juízo de origem identificou indícios de litigância predatória e vício de consentimento na outorga do mandato, após a parte autora declarar ao oficial de justiça que assinou a procuração mecanicamente via aplicativo de mensagens, sem ler o conteúdo ou solicitar o ajuizamento da demanda específica.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (
ii
) verificar se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade configura cerceamento de defesa ou exercício legítimo do poder geral de cautela diante de indícios de litigância predatória; e (
iii
) determinar se a constatação de vício de consentimento na outorga do mandato e o descumprimento de ordem de emenda autorizam a extinção do feito por irregularidade de representação.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade quando as razões recursais, ainda que não exaustivas, guardam pertinência temática e buscam impugnar os pilares centrais da sentença recorrida.

4. A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do magistrado quando fundada em elementos concretos que revelem atuação padronizada e suspeita de vícios na representação processual.

5. O descumprimento da determinação judicial para regularização do mandato, no prazo assinalado, acarreta a inexistência de capacidade postulatória e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 2.º, do Código de Processo Civil.

6. O auto de constatação lavrado por oficial de justiça goza de fé pública e, ao revelar que a parte assinou documento sem ler e sem o desejo deliberado de ajuizar a ação proposta, desnatura a validade do negócio jurídico de outorga de mandato.

7. A captação ativa de cliente vulnerável por meio de mensagens, com o ajuizamento
repetitivo
de demandas complexas sem o consentimento informado da parte, caracteriza advocacia predatória e compromete a dignidade da justiça.

8. Inexistindo pressuposto de constituição válida do processo por vício de representação, resta prejudicada a análise de pedidos de produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de procuração pública ou com firma reconhecida por autenticidade, diante de indícios concretos de litigância predatória, é medida legítima amparada pelo poder geral de cautela do juiz. 2. A ausência de consentimento livre, consciente e informado do outorgante sobre o conteúdo do mandato e a finalidade da ação judicial configura vício de representação insanável, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5., inc. XXXV; CPC,
arts
. 76, § 2., 104, 105, 139, III, 321 e 485, IV e VI.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1047317-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1007525-91.2025.8.11.0055, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1019031-60.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível n. 1011556-80.2024.8.26.0344, Rel. Paulo Toledo, j. 22.05.2025; TJ-PB, Apelação Cível n. 0801238-40.2024.8.15.0631, Rel. Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1.ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEISE VIVIAN DESOTTI
em face da sentença que julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na irregularidade da representação processual e na ausência de interesse de agir.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a nulidade do processo por irregularidade insanável na representação processual e ausência de interesse de agir. Fundamentado em auto de constatação lavrado por oficial de justiça, o magistrado consignou a existência de vício de consentimento na outorga do mandato, uma vez que a embargante foi captada ativamente por meio de mensagens de aplicativo e assinou a procuração de forma mecânica, sem ciência do conteúdo ou do ajuizamento da demanda. A decisão destacou indícios de
advocacia predatória
e o descumprimento da ordem judicial para regularização do mandato mediante firma reconhecida, o que resultou na inexistência de capacidade postulatória e na consequente inépcia da petição inicial, visto que a via judicial eleita não refletia a real vontade ou o consentimento informado da parte.

A apelante
, em suas razões recursais (ID 336902894),
sustenta, em síntese, que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que teria sido impedida d
e produzir prova pericial contábil essencial à demonstração do excesso de execução alegado.
Argumenta, ainda, que o
mandato
outorgado seria válido, pois teria sido ratificado pelo auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça, no qual
a autora
teria manifestado seu inter
esse em contestar a execução e buscar a redução dos juros e o parcelamento da dívida.
Alega que a extinção do feito configuraria punição indevida à parte vulnerável, sob o pretexto de combater a advocacia predatória, e que o processo deveria prosseguir para análise do mérito das teses de revisão contratual.

A coopera
tiva de crédito apelada, em suas contrarrazões
(ID 336902897)
, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a apelante permaneceu inerte diante da determinação judicial para regularização da representação processual mediante apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, e que o auto de constatação revelou vício substancial na outorga do mandato, evidenciando que a parte não tinha plena ciência do conteúdo da procuração nem havia solicitado o ajuizamento dos embargos nos moldes em que foram propostos.
Arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por não terem as razões de apelação enfrentado o fundamento central da sentença, qual seja, a inércia da parte em cumprir a determinação de emenda da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Embora as razões recursais tenham se concentrado em argumentos relacionados à validade do mandato e à caracterização ou não de advocacia predatória, tais questões guardam pertinência temática com os fundamentos da sentença recorrida, que se baseou justamente na irregularidade da representação processual e na ausência de interesse de agir decorrente de indícios de litigância abusiva. A apelante, ainda que de forma não exaustiva, buscou impugnar os pilares da decisão, o que autoriza o conhecimento do recurso.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi medida adequada diante do contexto fático-processual apurado nos autos, notadamente
no descumprimento das ordens judiciais,
a irregularidade na outorga do
mandato
judicial e os indícios de litigância predatória identificados pelo juízo de origem.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é imperioso destacar a postura cautelosa adotada pelo magistrado de primeiro grau na condução do presente feito. O Juízo de origem, ao identificar indícios de litigância predatória, não determinou de imediato a extinção do processo, mas sim adotou uma série de medidas processuais voltadas a assegurar a regularidade da representação processual e a real vontade da parte em litigar, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

A primeira medida adotada pelo magistrado foi a intimação dos advogados da parte autora para, no prazo de cinco dias, apresentarem procuração atualizada e assinada pela parte que representam nos autos, com o devido reconhecimento de firma por autenticidade, não sendo admitido o reconhecimento por semelhança ou assinatura eletrônica não qualificada e lançada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil
(ID
336902874
)
.
Essa
determinação, longe de configurar exigência descabida ou cerceamento de defesa, constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do juiz, vo
ltado à garantia da regularidade da representação processual, e
m consonância com a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A exigência de instrumento público ou de procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante de indícios concretos de litigância predatória, constitui medida legítima no exercício do poder geral de cautela, quando fundada em elementos concretos q
ue revelem atuação padronizada e suspeita de vícios na representação processual.
O artigo 105 do Código de Processo Civil admite a outorga de mandato por instrumento particular, mas não impede o controle judicial de sua regularidade, especialmente quando há suspeita de litigância predatória que comprometa a dignidade da justiça.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, decidiu que a exigência de procuração pública, diante de indícios concretos de litigância predatória, constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do juiz, voltado à garantia da regularidade da representação processual. No referido precedente,
este
Tribunal consignou que a exigência de instrumento público é medida legítima no exercício do poder geral de cautela, quando fundada em elementos concretos que revelem atuação padronizada e suspeita de vícios na representação processual, em consonância com a Recomendação CNJ nº 159/2024, e que o artigo 105 do CPC admite a outorga de mandato por instrumento particular, mas não impede o controle judicial de sua regularidade, especialmente quando há suspeita de litigância predatória que comprom
eta a dignidade da justiça
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CONTROLE DA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento de ação de exibição de documentos à apresentação de procuração ad judicia por instrumento público, motivada por indícios de litigância predatória identificados na repetição de demandas idênticas patrocinadas pelo mesmo causídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de mandato por instrumento público diante de suspeita de uso abusivo da via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de instrumento público é medida legítima no exercício do poder geral de cautela, quando fundada em elementos concretos que revelem atuação padronizada e suspeita de vícios na representação processual, em consonância com a Recomendação CNJ nº 159/2024
.

4.
O art. 105 do CPC admite a outorga de mandato por instrumento particular, mas não impede o controle judicial de sua regularidade, especialmente quando há suspeita de litigância predatória que comprometa a dignidade da justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A exigência de procuração pública, diante de indícios concretos de litigância predatória, constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do juiz, voltado à garantia da regularidade da representação processual.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 105, 139, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1003805-68.2024.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000678-86.2021.8.11.0096, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.03.2023.

(N.U 1047317-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Destacamos

Da mesma forma, este Tribunal, em outro julgado, reconheceu a legitimidade da exigência de firma reconhecida em procuração quando há dúvida razoável quanto à autenticidade do mandato e à identidade da parte outorgante, consignando que a exigência de firma reconhecida em procuração não viola a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quando há dúvida razoável quanto à autenticidade do mandato e à identidade d
a parte outorgante, cabendo ao juiz tal controle
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO NA COMARCA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE SENTENÇA-PADRÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristina
Ciriana
dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S/A. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação documental do domicílio da autora e na não regularização da representação processual, conforme exigido em despacho anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença pela ausência de análise do pedido de justiça gratuita; (
ii
) verificar se houve erro material na sentença por confusão com outra demanda; (
iii
) avaliar a legalidade da exigência de firma reconhecida em procuração assinada digitalmente; (
iv
) analisar a validade da exigência de comprovação documental do domicílio na comarca; e (v) apurar se houve omissão quanto ao pedido de novo prazo para cumprimento das diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão sobre o pedido de justiça gratuita apresentado em 1º grau não configura nulidade da sentença, pois o benefício foi concedido provisoriamente para o trâmite da apelação, cabendo ao juízo de origem a análise definitiva.

4. A referência equivocada a outro processo e a partes estranhas à lide evidencia erro material na sentença, mas não altera sua fundamentação essencial, baseada na ausência de regularização da petição inicial.

5. A exigência de firma reconhecida em procuração não viola a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quando há dúvida razoável quanto à autenticidade do mandato e à identidade da parte outorgante, cabendo ao juiz tal controle.

6. A simples declaração de domicílio não supre a necessidade de comprovação documental quando há indícios de tentativa de fixação artificial da competência, em linha com a jurisprudência do STJ no Tema 1198.

7. A omissão quanto ao pedido de novo prazo resta superada diante da não apresentação de documentos exigidos, inviabilizando o prosseguimento regular da demanda.

8. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece como válida a extinção do processo nos casos em que não são cumpridas determinações judiciais legítimas de emenda da petição inicial, sobretudo quando presentes sinais de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter o indeferimento da petição inicial por ausência de regularização de representação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação documental do domicílio na comarca em que ajuizada a ação autoriza o indeferimento da petição inicial, sobretudo quando há indícios de litigância predatória.

2. O não cumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

(N.U 1007525-91.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

No caso dos autos, o Juízo de origem identificou elementos concretos que justificavam a exigência de regularização da representação processual, quais sejam, a apresentação de procuração mediante assinatura eletrônica não qualificada e lançada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil, a juntada de documentação incompleta e insuficiente para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, e a distribuição de múltiplas ações judiciais semelhantes, contra a mesma parte requerida, inclusive com a mesma autora, com petições iniciais padronizadas, contendo informações genéricas e causas de pedir idênticas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto, evidenciando litigância em larga escala e exclusivamente contra instituições financeiras, nas mesmas circunstâncias.

Diante desse quadro, a determinação para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade foi medida adequada, proporcional e necessária para assegurar a autenticidade da outorga do mandato e a real vontade da parte em litigar. A exigência não configurou cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do poder geral de cautela do juiz, voltado à garantia da regularidade da representação processual e à prevenção de práticas de litigância predatória.

Ocorre que, conforme certificado nos autos
(ID
336902875
)
,
o prazo de cinco dias concedido aos advogados transcorreu
in albis
, sem q
ue houvesse qualquer manifestação para regularização da representação processual
.
A inércia dos patronos, por si só, já seria suficiente para caracterizar a irregularidade da representação processual e autorizar a extinção do feito, nos termos do artigo 76, caput e parágrafo segundo, do Código d
e Processo Civil.

Contudo, o Juízo de origem
não determinou de imediato a extinção do processo
após a ausência de manifestação dos patronos
, mas determinou a expedição de mandado de verificação e constatação, a ser cumprido por oficial de justiça
,
com o objetivo de colher diretamente da parte autora inform
ações sobre a efetiva outorga do mandato, o conhecimento sobre o conteúdo e a finalidade da procuração, a solicitação expressa para o ajuizamento da ação, o conhecimento e a contratação dos advogados, a forma como se deu a contratação, e a plena ciência sobre o conteúdo da procuração, o interesse real em opor embargos à execução, o conhecimento sobre o ajuizamento do
feito e a tentativa de resolução administrativa da questão.

Essa segunda medida adotada pelo magistrado evidencia a cautela na condução do processo e o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O Juízo de origem, antes de extinguir o processo, buscou apurar diretamente com a parte autora a sua real vontade em litigar e a regularidade da outorga do mandato, oportunizando à parte a possibilidade de ratificar o mandato e de demonstrar seu interesse processual
mesmo após a inércia dos advogados
.

O auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça
(ID 336902878 e seguintes)
, documento dotado de fé pública e que goza de presunção de veracidade, revelou um quadro fático que desnatura a validade do
mandato
outorgado e evidencia a ausência de interesse processual da parte autora nos moldes em que a demanda foi propost
a.
Conforme consignado no auto de constatação, a apelante, Senhora
Keise
Vivian
Desotti
, declarou expressamente ao oficial de justiça que reconheceu como sua a assinatura aposta na procuração, mas a assinatura ocorreu mediante o envio de um link pelo aplicativo WhatsApp, e que assinou o documento
sem ler o seu conteúdo
, sabendo apenas que se tratava de u
ma procuração.
Declarou ainda que
não solicitou expressamente o ajuizamento dos embargos à execução
, pois se considera leiga em assuntos jurídicos, e que não conhece pessoalmente os advogados subscritores da petição inicial.

A apelante relatou ao oficial de justiça que foi contatada por diversas ligações e mensagens via WhatsApp por pessoa que se apresentou como Vinicius Reis, que informou sobre ações de execução movidas pelo banco contra ela e afirmou que a especialidade do escritório era resolver processos de dívidas bancárias, visando à redução de juros abusivos e renegociaç
ão.
Declarou que não leu a procuração, apenas assinou, acreditando serem termos de praxe, e que
seu real interesse ao contratar o advogado era para ele responder à ação apresentando a defesa de forma que reduzissem os juros e fosse parcelada a dívida adequada à sua condição de pagar
. Informou ainda que não tentou resolver administrativamente, confiando que o advogado iria resolver, e que foi pago ao escritório o valor de cinco mil reais, sendo o restante a ser pago no final do processo.

As declarações prestadas pela apelante ao oficial de justiça são eloquentes e revelam, de forma inequívoca, que a outorga do mandato foi viciada por ausência de consentimento livre, consciente e informado.

A apelante, embora tenha assinado a procuração, o fez de forma mecânica, sem ler o conteúdo do documento, sem compreender a natureza e as implicações da medida judicial que seria proposta em seu nome, e sem ter solicitado, de forma consciente e deliberada, o ajuizamento de embargos à execução com as complexas teses jurídicas articuladas na petição inicial.

No caso dos autos, a apelante não foi devidamente instruída acerca da demanda que seria ajuizada em seu nome, tampouco possui entendimento jurídico suficiente para compreender as implicações do ajuizamento da ação e as possíveis consequências.
A apelante, pessoa leiga
em questões jurídicas
, foi induzida a acreditar que a contratação do escritório de advocacia resultaria na solução de seus problemas financeiros, mediante a redução dos jur
os e o parcelamento da dívida,
sem ter
sido sequer informada
de que seria ajuizada uma ação judicial complexa, com teses técnicas de revisão contratual, que não correspondem ao interesse manifestado pela parte
, que declarou que visava representação processual para apresentar defesa no processo de execução
.

A apelante deixou claro que seu interesse era obter a renegociação da dívida, com redução de juros e parcelamento compatível com sua capacidade de pagamento, e não propriamente litigar judicialmente mediante a oposição de embargos à execução, com alegações técnicas de iliquidez do título, capitalização indevida de juros, abusividade de cláusulas contratuais, cumulação ilegal de encargos moratórios e excesso de execução. Tais teses, de alta complexidade técnica e jurídica, não
foram devidamente comunicadas à apelante, tampouco
correspondem ao interesse manifestado pela parte, que era singelo e objetivo, qual seja, renegociar a dívida.

A ausência de instrução adequada da parte autora acerca da demanda e das implicações do ajuizamento da ação evidencia a má-fé dos patronos, que se valeram da vulnerabilidade e do desconhecimento técnico da parte para o ajuizamento de demanda predatória, sem o consentimento informado da autora, com o único objetivo de gerar honorários advocatícios em larga escala.
A forma como se deu a contratação dos serviços advocatícios reforça a conclusão de que a parte foi cooptada por uma estrutura organizada de advocacia predatória, que se vale da vulnerabilidade e do desconhecimento técnico dos cidadãos para o ajuizamento massificado de ações padronizadas, muitas vezes sem o consentimento informado do suposto cliente.

A apelante foi contatada ativamente, por meio de ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp, por pessoa que sequer conhece pessoalmente, que lhe ofereceu a solução de seus problemas com dívidas bancárias, mediante o pagamento de vultosa q
uantia inicial
(R$ 5.000,00)
e de percentual sobre o eventual êxito da demanda.
A ausência de consentimento livre, consciente e informado da parte autora para o ajuizamento da ação, nos moldes em que foi proposta, configura vício insanável na outorga
do mandato, que macula a representação processual de forma irremediável.

O
mandato
judicial, como negócio jurídico que é, exige a manifestação de vontade livre e consciente do outorgante, que deve ter plena ciência do conteúdo e das implicações do ato que pratica. No caso dos autos
, reforço
, a apelante
não tinha plena ciência do conteúdo da procuração que assinou
, nem das implicações do ajuizamento dos embargos à execução, o que evidencia a ausência de consentimento válido.

A prática de litigância predatória, caracterizada pelo ajuizamento massificado de ações padronizadas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto, e sem o consentimento informado da parte, afronta os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da eficiência, além de comprometer a função social do processo e a equidade na distribuição da justiça. A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça orienta os magistrados a adotarem medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva,
sendo plenamente possível
a extinção do feito sem resolução de mérito quando constatadas irregularidades na demanda
não sanadas pelo patrono da parte mesmo após sua intimação para cumprir ordem judicial
para regularização da irregularidade (art.

76, §2º do CPC
)
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se posicionado de forma firme no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada diante da constatação de irregularidade na representação processual e de indícios de litigância predatóri
a
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida é legítima como medida de cautela processual diante de indícios de ajuizamento em massa e representação irregular, e que a extinção do feito sem resolução de mérito está amparada pela ausência de pressuposto de validade
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO I. CASO EM EXAME: Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira, com alegação de contratação indevida de empréstimo consignado.
Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade de representação processual.
Condenação do patrono ao pagamento de custas e
honorários .
Apelação da parte autora buscando a anulação da sentença, afastamento da condenação imposta ao advogado e prosseguimento do feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) saber se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade é legítima diante de indícios de litigância predatória; e (
ii
) saber se é cabível a condenação direta do advogado ao pagamento de custas e honorários, sem contraditório específico.
III .
RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida é legítima como medida de cautela processual diante de indícios de ajuizamento em massa e representação irregular.
2.
A extinção do feito sem resolução de mérito está amparada pela ausência de pressuposto de
validade.
3. Mantida a condenação pessoal do advogado ao pagamento das custas. Representação processual não regularizada. Aplicação do artigo 104, parágrafo 2
o .
, do CPC. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10115568020248260344 Tupã, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 22/05/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/05/2025)

Destacamos

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu que o fracionamento injustificado de demandas idênticas contra o mesmo réu configura litigância predatória, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, e que a extinção de ações predatórias não fere o direito constitucional de acesso à justiça, sendo medida legítima para garantir a eficiência do Poder Judiciário e a razoável duração do processo
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL .
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO .
FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, na qual a parte autora alegou descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para a juntada de comprovante de tentativa de solução do litígio na via administrativa. A parte autora, contudo, não atendeu à determinação, e o processo foi extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse de
agir .
Além disso, verificou-se que a autora ajuizou múltiplas ações similares contra a mesma instituição financeira, diferenciando-se apenas nos valores e tipos de descontos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir; e (
ii
) analisar se o fracionamento indevido de demandas caracteriza litigância predatória, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual, na vertente da necessidade, exige a demonstração de pretensão resistida, de modo que, se a legislação prevê um procedimento administrativo para obtenção do direito pleiteado, a ausência de comprovação do requerimento pode levar à extinção da ação judicial.

O prévio requerimento administrativo não é um requisito absoluto para o ajuizamento de ações consumeristas, mas pode ser exigido em casos específicos para evitar a judicialização desnecessária e preservar a razoável duração do processo.

O fracionamento indevido de ações idênticas contra o mesmo réu configura litigância predatória, especialmente quando adotado como estratégia para multiplicação artificial de indenizações e honorários advocatícios, gerando sobrecarga ao Poder Judiciário.

A prática de litigância predatória afronta os princípios da boa-fé e da eficiência processual, além de comprometer a função social do processo e a equidade na distribuição da
justiça.

A Recomendação nº 127/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta os magistrados a adotarem medidas para coibir práticas de judicialização predatória, permitindo a extinção do feito sem resolução de mérito quando constatadas irregularidades na demanda.

A extinção do processo por falta de interesse de agir e pela constatação de litigância predatória não viola o direito constitucional de acesso à justiça, constituindo medida legítima para garantir a integridade do sistema judicial e a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido .

Tese de julgamento:

O interesse processual exige a demonstração de pretensão resistida, sendo legítima a exigência de prévio requerimento administrativo quando previsto em lei ou necessário para a solução do litígio.

O fracionamento injustificado de demandas idênticas contra o mesmo réu configura litigância predatória, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A extinção de ações predatórias não fere o direito constitucional de acesso à justiça, sendo medida legítima para garantir a eficiência do Poder Judiciário e a razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 8º, 17 e 486, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23 .089089-9/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câm. Cível,
j .
27.06.2023. TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.22.280486-6/001, Rel.
Des .
Fernando Lins, 20ª Câm. Cível, j. 10.05 .2023. TJPE, Apelação Cível nº 0001936-17.2019.8 .17.2210, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima,
j .
30.09.2022. TJPB, Apelação Cível nº 0800161-23 .2023.8.15.0601,
Rel
. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câm. Cível, j. 28 .02.2024.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08012384020248150631, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível)

Destacamos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso semelhante, decidiu que a não localização do autor e a
ausência de prova de ciência sobre a ação
configuram representação irregular, e que indícios de litigância predatória autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO AUTOR. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer c/c indenização e repetição de indébito, por ausência de interesse processual e vício de representação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a ausência de manifestação pessoal do autor e suspeita de uso indevido de documentos comprometem a regularidade da representação processual.

III. Razões de decidir

3. O autor não foi localizado no endereço informado, inexistindo prova de ciência quanto ao ajuizamento da demanda.

4. Elementos indicam litigância predatória e fracionamento de ações, com possível uso indevido de documentos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A não localização do autor e a ausência de prova de ciência sobre a ação configuram representação irregular. 2. Indícios de litigância predatória autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 77, § 6º; 104; 105; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1007052-07.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.04.2025.

(N.U 1019031-60.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

A alegação da apelante de que teria sido cerceada em seu direito de produzir prova pericial contábil não merece acolhida. A prova pericial pressupõe a existência de um processo validamente constituído, com representação processual regular e interesse de agir demonstrado. No caso dos autos, a ausência de mandato válido e de interesse processual impede o
prosseguimento da demanda e, consequentemente, a realização de qualquer ato instrutório. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto
s
de constituição válida, é medida que se impõe de forma antecedente e prejudicial à análise do mérito e à instrução probatória.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa, pois não havia sequer defesa válida a ser desenvolvida. Inexistindo representação regular, não há que se falar em instrução probatória ou apreciação do mérito, pois o processo não chegou a se constituir validament
e.
A extinção do processo sem resolução do mérito não configura punição indevida à parte vulnerável, mas sim medida de proteção à parte, que foi vítima de prática abusiva de advocacia predatória.

A extinção do processo impede a perpetuação de demanda ajuizada sem o consentimento informado da parte e resguarda a integridade do sistema judicial, impedindo a proliferação de demandas predatórias que comprometem a função social do processo e a equidade na distribuição da justiça.

A apelante, caso efetivamente tenha interesse em contestar a execução e buscar a revisão contratual, poderá fazê-lo mediante o ajuizamento de nova demanda, com representação processual regular, com
mandato
outorgado de for
ma livre, consciente e informada, e com a devida particularização dos fatos do caso concreto.
A extinção do processo sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova demanda, desde que observados os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida, não viola o direito constitucional de acesso à justiça, constituindo medida legítima para garantir a integridade do sistema judicial e a eficiência da prestação jurisdicional. O acesso à justiça não é absoluto e deve ser exercido de forma responsável, em observância aos princípios da boa-fé, da lealdade processual e da eficiência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do proc
esso
.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026